Tribunal: TCU
Processo: 001.755/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2789/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.755/2024-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Irani Tupinamba Figueiredo da Silva (XXX.668.657-XX); Jesse Garces Aguiar (XXX.388.663-XX); Lucia Maria Lobato de Faria Bandeira (XXX.095.008-XX); Margarida Costa de Souza Santos (XXX.492.564-XX); Margarida Goncalves da Silva (XXX.424.987-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à origem que promova a revisão da pensão instituída por Ligia Silva dos Santos Almeida, em observância ao disposto no art. 2o da EC 70/2012 e no Acórdão 2553/2013-TCU-Plenário , e encaminhe o respectivo ato de alteração, via e-Pessoal, para oportuna apreciação pelo Tribunal.